Tribunal: TJES
Processo: 0015266-20.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015266-20.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TECVIX PLANEJAMENTO E SERVICOS EIRELI

APELADO: COMERCIAL MEP VENDAS E LOCACOES EIRELI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar Suscitada em Contrarrazões.

A repetição de argumentos já formulados na exordial
ou na contestação
não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
O inadimplemento contratual sob
o pálio da crise financeira da pandemia de COVID-19, não se sustenta quando os débitos inadimplidos são anteriores ao início da mesma.

3.
Inexistindo controvérsia acerca do inadimplemento, nem acerca do valor cobrado,
mister
a manutenção da sentença que condenou ao pagamento do
quantum
indicado na exordial.

4.

De ofício,
sentença reformada para fixar honorários sucumbenciais no percentual de 12% sobre o valor da condenação, a teor do Tema 1076 do STJ.

5.
Recurso
conhecido e
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões; conhecer do recurso e negar-lhe provimento, de ofício fixar honorários à razão de 12% sobre o valor da condenação; nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015266-20.2019.8.08.0048

A
PT
E:
TECVIX PLANEJAMENTO E SERVIÇOS EIRELI

APDO:

COMERCIAL MEP VENDAS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

E
minentes Pares, consoante relatado,
cinge-se o presente caso em aferir a juridicidade da sentença que condenou a apelante/requerida
a
o pagamento de
R$
384.993,30 (trezentos e oitenta e quatro mil, novecentos e noventa e três reais, e trinta centavos),
ante o inadimplemento contratual.

A priori
, analiso a preliminar suscitada em contrarrazões.

1. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE:

Em contrarrazões, a apelada suscitada
a prelimina
r
de ausência de dialeticidade.

P
ois bem.

O
bservo que a
A
pelante
trouxe, após escorço fático, suas razões e indicou o pedido para modificação
da Decisão unipessoal
em concatenação lógica de ideias e acontecimentos do desenvolver processual. Confira-se:

[...]
1. Na linha da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, a repetição dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença.
(AgRg no Ag 990.643/RS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI DJ de 23/5/2008). [...] (AgInt no AREsp 1186568/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018)

Logo
, a A
pelante
, diante d
a sentença de procedência
, expôs as razões do porque entende ser necessária a reforma da
d
ecisão:
inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar, pois
o inadimplemento decorreu da crise econômica proveniente da pandemia de Covid 19
.

Com isso,
afasto a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
suscitada pel
a

A
pelad
a
.

É como Voto.

MÉRITO.

Nas suas razões, sustenta a apelante que o inadimplemento para com a autora/apelada se deu em decorrência da crise financeira proveniente da pandemia de COVID-19.

Pois bem.

A

apelante não negou o inadimplemento contratual, mas
o
confessa afirmando que o
não pagamento
se deu por força da crise financeira decorrente da pandemia.

Adiante, nem mesmo se insurge quanto ao valor pleiteado na exordial, consubstanciado em R$ 384.993,30 (trezentos e oitenta e quatro mil, novecentos e noventa e três reais, e trinta centavos),
tornando-o incontroverso.

É público e notório os efeitos deletérios que a pandemia causou, seja pela parte de vidas, seja aos estabelecimentos comerciais de maneira geral.

Por isso que em diversas demandas e por ocasião da excepcionalidade enfrentada, visando um equilíbrio contratual como forma de afastar recorrentes inadimplementos, foram estabelecidos prazos diferenciados para o pagamento, como em relação às contas de água e luz.

Entretanto, analisando o caso dos autos, não
há modo de acolher a alegação da parte de que se encontrou impossibilitada de exercer sua atividade e por conseguinte, em adimplir suas obrigações, pois a situação narrada na demanda é inerente ao estado anômalo enfrentado mundialmente.

Os inadimplementos da parte requerida, ora apelante, tiveram início no mês de junho/2018
indo até junho/2019, conforme tabela no corpo da inicial,
ou seja, bem antes do início da pandemia, cujo início pode ser atribuído a março/2020.

O
ra, a questão se coloca de forma clara pela documentação acostada aos autos, de forma que as cobranças efetivadas por meio
de notificação extrajudicial e outras medidas,
foram corretamente acolhidas pelo juízo, não havendo que se cogitar
as
tese
s
levantada
s
no apelo.

Para além disso, ressalte-se
que em tais práticas,
observ
a-se

a
habitualidade nas contratações,
notadamente
pela corriqueira interação e forma de realização dos negócios jurídicos
pelas partes e que exige, de ambos, a prática dos atos pela boa-fé, garantidora da segurança jurídica nos atos praticados.

Por fim, com relação aos
honorários advocatícios
, o d. Juízo fixou por equidade, entretanto, considerando que o
S
u
perior Tribunal de Justiça
firmou, na sistemática dos recursos repetitivos,
tema 1076, fixou a

tese

no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa se dá em caráter subsidiário, incidindo apenas quando não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo,
o que não é o caso dos autos, razão pela qual,

de ofício
reformo a sentença para fixar os honorários sucumbenciais à razão de 12% sobre o
valor da condenação, já considerando os honorários recursais.

Ante ao narrado,

rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões
;

conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
mantendo a
sentença objurgada
por seus fundamentos
,
e
de ofício
, reformo a sentença para fixar os honorários sucumbenciais à razão de 12% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015266-20.2019.8.08.0048

APTE: TECVIX PLANEJAMENTO E SERVIÇOS EIRELI

APDO: COMERCIAL MEP VENDAS E LOCAÇÕES EIRELI

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO - VISTA

Apenas para rememorar,
trata-se de
apelação cível

interposta por
TECVIX PLANEJAMENTO E SERVIÇOS EIRELI
, em face da sentença de fls. 270/270v, integrada pela decisão de fls. 294/294v, proferida nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
COMERCIAL MEP VENDAS E LOCAÇÕES EIRELI EPP
, a qual julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrente ao pagamento dos valores inadimplidos oriundos dos contratos firmados com a recorrida, no montante total de R$ 384.993,30 (trezentos e oitenta e quatro mil, novecentos e noventa e três reais, e trinta centavos), bem como honorários advocatícios, fixados por equidade no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros do trânsito em julgado.

Sustentou às fls. 279/288, em síntese, que os valores cobrados seriam indevidos, posto que a inadimplência se deu por ocasião da crise financeira decorrente da pandemia.

O e. Relator, ao proferir o seu voto em sessão pretérita, concluiu por rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, negar provimento ao recurso e, de ofício, alterar a sentença para fixar os honorários sucumbenciais no patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em detrimento do arbitramento por equidade equidade adotado pelo magistrado
a quo
.

Pois bem.

Pedi vista dos autos para melhor análise da alteração promovida,
ex officio,
do critério de fixação da verba honorária sucumbencial.

Entretanto, após detida reflexão acerca do tema, não tenho dúvida em acompanhar a conclusão adotada pelo nobre colega, porquanto tanto a jurisprudência do c. STJ quanto os precedentes oriundos desta Corte de Justiça são no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 18 DA LEI Nº 7.347/1985. DESCABIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
. 2. Descabe a condenação em honorários advocatícios do Ministério Público em Ação Civil Pública, quando inexistente má-fé, por força da aplicação do art. 18 da Lei nº 7.347/1985. 3. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.847.229; Proc. 2019/0331518-7; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 10/12/2019; DJE 19/12/2019) [não existe grifo no original]

PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO CONCERNENTE À DENUNCIAÇÃO DA LIDA. LOCAÇÃO. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO EXTRAPOLADO. RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA E FIADORAS PELO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS, DEMAIS ENCARGOS E MULTA PROPORCIONAL. CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...] 4.
Por serem os honorários advocatícios consectários legais da condenação e possuírem natureza de ordem pública, podendo ser objeto de revisão a qualquer momento e de ofício sem configuração de reformatio in pejus, é possível a correção das bases de cálculo das condenações, ainda que a matéria não tenha sido veiculada nos recursos.
5. Recursos conhecidos e desprovidos, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11 do CPC. (TJES; AC 0010129-42.2017.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 11/10/2022; DJES 24/10/2022) [não existe grifo no original]

Na hipótese
sub examine
, observo que o magistrado
a quo
fixou a verba honorária por equidade, no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Todavia, o c. STJ sedimentou, através do tema 1.076, que o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade só é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

A sentença objeto de irresignação condenou a apelante ao pagamento da quantia de R$ 384.993,30 (trezentos e oitenta e quatro mil, novecentos e noventa e três reais e trinta centavos), sendo certo que, nos termos da aludida tese firmada pelo Tribunal da Cidadania, não se admite a fixação da verba em comento de forma equitativa quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados, sendo imperioso, desta forma, o ajuste dos honorários.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA EQUIDADE PREVISTA NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL FIXADO, A TÍTULO DE HONORÁRIOS, SOBRE O VALOR DA CAUSA. AGRAVO DESPROVIDO, COM A RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL. 1.
A previsão de arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, de que trata o art. 85, § 8º, do CPC/2015, incide apenas nos casos "em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo", o que não se verifica nos autos. 2. Na impossibilidade de aplicar critérios de equidade, a Corte de origem deve fixar a verba honorária em observância aos limites previstos no art. 85, § 2º, do CPC/2015, independentemente do conteúdo da decisão, baseando-se no valor: (I) da condenação; (II) do proveito econômico, se não houver condenação; ou (III) do valor da causa, se for impossível a mensuração do proveito.
3.

Retificação, de ofício, da decisão monocrática, no ponto em que fixou o percentual da verba honorária sobre o proveito econômico, para constar que o montante incide, em verdade, sobre o valor atualizado da causa, já que não se verifica proveito econômico no caso concreto
. 4. Não há que se falar em aplicação do óbice do Enunciado N. 7 da Súmula do STJ, porque
não se está analisando se a verba honorária fixada pelo Tribunal de origem é irrisória, mas sim se houve a incidência da norma correta ao caso em exame
. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.448.319; Proc. 2019/0049633-6; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 02/09/2019; DJE 10/09/2019)

APELAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS MONITÓRIOS NÃO IMPORTA REVELIA. O DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO IMPORTA ISENÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E SIM A SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE DO RESPECTIVO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO
ART. 98, §3º, DO CPC
. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO PARÂMETRO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5.
O STJ julgou o Tema n. º 1.076, oportunidade em que foi estabelecida a seguinte tese: a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Portanto, a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é regra de exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária. No caso: (I) seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC; (II) não havendo condenação; e (III) não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, como prevê o art. 85, §8º, do CPC, deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico (que, in casu, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja, a importância do saldo devedor da cédula de crédito bancário alvo desta demanda, que atualizado à época do ajuizamento da ação equivale a R$303.092,24), consoante a ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal.
6. Recurso de apelação conhecido e improvido.
Alteração, de ofício, do parâmetro da verba honorária de sucumbência a ser suportada pelos réus para 10% sobre o proveito econômico obtido atualizado
(que atualizado à época do ajuizamento da demanda corresponde à R$303.092,24), de forma que restam mantidos os demais termos do édito sentencial, que, em sede de ação monitória proposta pelo Banco do Brasil S/A, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 702, §8º, do CPC. (TJES; AC 0002146-49.2018.8.08.0013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 07/06/2022; DJES 24/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. DOAÇÃO VERBAL DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ATO SOLENE. IMPOSSIBILIDADE. ATOS DE MERA PERMISSÃO QUE NÃO INDUZEM POSSE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu recentíssimo julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), no último dia 16/3/2022, sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, fixando a seguinte tese jurídica: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores
da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa" II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
"4.
Nesse contexto, a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais deverá observar o entendimento fixado pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de modo que, a despeito do valor elevado da causa (R$ 140.000,00), é obrigatória a observância dos percentuais previstos no §2º, do art. 85, do CPC,
motivo pelo qual tal rubrica deve ser readequada, de ofício
, para condenar a apelante a pagá-la em favor do advogado da parte adversa o importe de 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º c/c §11, ambos do art. 85, do CPC
, mantida a condição suspensiva do §3º, do art. 98, do CPC. 5. Recurso improvido. (TJES; AC 0002496-32.2017.8.08.0026; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 10/05/2022; DJES 30/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INTERNAÇÃO PARA PROCEDIMENTO ELETROFISIOLÓGICO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COBERTURA PARA O TRATAMENTO. INEXISTÊNCIA DE MÉDICOS CREDENCIADOS NO ESPÍRITO SANTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO. CAPÍTULO SOBRE HONORÁRIOS REFORMADO DE OFÍCIO. 1. A realização de cirurgia urgente em Hospital com médico particular não decorreu de descompromissada liberalidade, porquanto não houve escolha do profissional por mero capricho - senão da ausência de outro profissional médico credenciado no Espírito Santo capaz de realizá-la. O deslocamento do consumidor para outro Estado da Federação, na hipótese, poderia agravar seu quadro de saúde, não havendo reparos à sentença que determinou à ré providenciar a obrigação de fazer perquirida, ressalvando apenas o valor a ser ressarcido pela autora à recorrente em virtude do regime de coparticipação de seu contrato, na forma do §3º, Art. 4º, RN 239/11 da ANS. 2. A recusa indevida da operadora à cobertura de tratamento médico considerado urgente configura dano moral, e não mero dissabor. (AgInt no AREsp 1553980/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019). 3. O quantum estabelecido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se plenamente razoável aos deslindes fáticos apresentados e consentâneo aos patamares estabelecidos em casos semelhantes. Precedentes. 4.
Merece reforma a sentença, de ofício, apenas em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que fixados por equidade forma injustificada
, sendo utilizada a Tabela da OAB, quando o CODEX Processual Civil já dispõe o regramento legal a ser observado aos honorários dos advogados - art. 85, §2º, CPC, e que não foi cumprido, tratando-se de matéria de ordem pública. 5. Recurso desprovido.
De ofício, reforma do capítulo sobre honorários para que a apelante seja condenada a arcar com 18% sobre o valor da condenação
. (TJES; AC 0022136-32.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 29/06/2021; DJES 16/07/2021)

Sendo assim, após detida análise dos autos e diante dos fundamentos delineados pelo eminente Desembargador Relator, acompanho Sua Excelência para rejeitar a preliminar de falta de dialeticidade suscitada, negar provimento ao recurso e, de ofício,
alterar a sentença para fixar os honorários sucumbenciais no patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.